Tribunal: TJDFT
Processo: 0745125-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745125-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESARIO BRAZ JACOMOSSI MANZI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CESÁRIO BRAZ JACOMOSSI MANZI contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de ação de no 0718417-94.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por CESÁRIO BRAZ JACOMOSSI MANZI contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário a título de ITCD, redirecionado contra si em face da extinção do usufruto vitalício pela morte do usufrutuário. Para tanto informa que, em 14.08.1998, realizou-se a doação do imóvel com endereço na QNB 17, casa 13 – Taguatinga Norte, em Brasília/DF e, na mesma oportunidade, instituiu-se usufruto vitalício gratuito em benefício de sua genitora, sendo pagos os impostos distritais de transmissão, inclusive o ITCD incidente na instituição do usufruto vitalício sobre o imóvel. Explica que foi solicitada a averbação da extinção do usufruto na matrícula do imóvel em face do óbito da usufrutuária, oportunidade na qual o cartório condicionou a averbação à apresentação da guia de recolhimento do ITCD. Assevera que a Fazenda Distrital realizou lançamento tributário de ITCD sobre a extinção do usufruto que se consolidou na quantia de R$ 55.537,17 (cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). Defende que a extinção do usufruto é incompatível com a materialidade do imposto, por não constituir fato gerador do tributo, uma vez que a propriedade nunca saiu da esfera do nu proprietário e não houve qualquer transmissão a outrem. É a exposição. DECIDO. Com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, o impetrante busca o socorro de medida liminar para que não sejam obrigados a efetuar o pagamento do ITCD relativo à extinção de usufruto no caso concreto, suspendendo-se a exigibilidade do referido tributo. Sobre a temática, a lei Distrital n° 10/1988, que instituiu o ITCD no Distrito Federal, regulamentada pelo Decreto no 16.116/1994, ambos vigentes à época dos fatos, dispõe o seguinte: Art. 2o - O Imposto sobre a Transmissão ‘Causa Mortis’ e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide de sobre a transmissão ‘Causa Mortis’ e a doação de: I - propriedade ou domínio útil de bens imóveis; II - direitos reais sobre imóveis; III - direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores; IV - bens móveis, direitos, títulos e créditos. [...] Art. 4o - A base de cálculo do imposto é: I - o valor venal do bem ou direito; II - o valor do título ou do crédito. Parágrafo único - o valor de que trata o inciso I será determinado pela administração tributária, através de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, nos declarados pelo sujeito passivo. Art. 5o - Nas transmissões ‘causa mortis’, corrigir-se-á a expressão monetária da base de cálculo para o dia de vencimento do prazo para o pagamento do crédito tributário respectivo. Art. 6o - A alíquota do imposto é de 4% (quatro por cento). Art. 7o - O contribuinte do imposto é: I - nas transmissões "causa mortis", o herdeiro ou legatário; II - nas doações, o donatário. Diante desse contexto, tem-se que, via de regra, a extinção do usufruto em si não configura fato gerador de novo pagamento do imposto. Contudo, no caso específico de desmembramento da propriedade, tal como o caso da doação e estipulação de usufruto, o art. 7o, §3o, do Decreto no 16.116/1994, determina que o ITCD incidirá sobre 30% do valor venal do bem quando da transmissão da nua propriedade e 70% do valor venal do bem quando da transmissão do direito de usufruto, totalizando 100% do imposto, sendo o nu proprietário contribuinte do tributo. Assim, a disposição legal acima colacionada aponta para a necessidade de pagamento do imposto sempre que se identificar a incidência prévia do tributo cujo cálculo tenha ocorrido apenas sobre o valor avaliado da nua propriedade e não sobre a integralidade do valor venal do bem. Portanto, não é o caso de bitributação, mas sim fatos geradores ocorridos em 02 (duas) etapas. No caso, verifica-se da Escritura de Doação constante em ID 214365464, que o recolhimento do imposto a que faz referência o comprovante de ID 214365469, utilizou como base de cálculo a avaliação correspondente à nua propriedade do imóvel, e não o valor venal total deste. Nessa toada, em análise sumária, depreende-se que o procedimento adotado pela Autoridade Impetrada encontra ressonância na legislação e, portanto, respaldada pelas orientações trazidas pelo legislador, a quem compete determinar sob quais pressupostos deve o imposto incidir. Portanto, em cognição não exauriente, vê-se que o argumento de que houve dupla incidência do ITCD não encontra abrigo na legislação de regência. Por outro lado, não se evidencia o perigo da demora, uma vez que o óbito da usufrutuária ocorreu em 2005 e apenas agora o impetrante busca o registro da extinção do usufruto. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (ID n. 65420215) Nas razões, o agravante requer a concessão de medida liminar para “suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo à cobrança de ITCD pela extinção do usufruto quando do falecimento de VIOLETA JACOMOSSI (usufrutuaria), bem como seja declarada a nulidade das guias de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) no 01/10/2024-948-0000378." (ID n. 65420210, p. 3) Alega: “Realmente, caso tal medida seja negada, o Agravante terá sérios prejuízos, consubstanciando dano irreparável ou de difícil reparação, principalmente no que diz respeito a inclusão na divida ativa do Distrito Federal pelo não recolhimento da guia de tributo em anexo, por ter a certeza da existência de bitributação.” (ID n. 65420210, p. 7) Afirma: “16. Como se verifica, o exercício do direito de usufruto não caracteriza a transmissão do bem imóvel e sua extinção apenas consolida a plenitude da propriedade em favor do nu-proprietário. 17. Com efeito, não se pode equiparar a consolidação da doação (consolidação plena da propriedade) advinda da extinção do usufruto com uma nova transferência, principalmente para efeito de tributo, pois a legislação tributária deve ser aplicada em sentido estrito e em total consonância com o restante do ordenamento jurídico, para que a natureza jurídica dos institutos vigentes não seja restringida ou dilatada, unicamente no interesse e ao alvedrio do ente tributante.” (ID n. 65420210, pp. 8-9) Sustenta: “20. De acordo com a escritura de doação anexa, lavrada em 14.08.1998, comprova-se que no mesmo ato, houve a instituição do usufruto vitalício feito pela antiga proprietária do imóvel, VIOLETA JACOMOSSI, que passou a ser a doadora, momento em que foi pago o ITCD. 21. Observa-se que a Doadora, na mesma ocasião da escritura de doação, instituiu usufruto vitalício em seu favor. Na ocasião, recolheram o imposto referente à transmissão da nua propriedade, bem como o imposto referente à transmissão da instituição do usufruto, conforme se observa a tela SITAF colecionada aos autos que demonstra o pagamento de 100% do imposto. 22. Logo, a extinção do usufruto pelo falecimento da beneficiária configura mera retomada do bem sem alteração da propriedade. 23. Dessa forma, a exigência do ITCD, tal como pretendido pela autoridade coatora, ora Agravada, configurará bitributação, pois o donatário, ao receber a nua propriedade, já recolheu o ITCD sobre a totalidade do valor venal do bem, e, posteriormente, pagará novamente o imposto ao receber o direito de usufruto.” (ID n. 65420210, pp. 9-10) Enfatiza: “27. Logo, o exercício do direito de usufruto não caracteriza a transmissão do bem imóvel e sua extinção apenas consolida a plenitude da propriedade em favor do nu-proprietário. 28. Assim, não há nova geração do tributo com a extinção do usufruto decorrente da morte do usufrutuário, razão pela qual há direito líquido e certo do impetrante em ver afastada a exação.” (ID n. 65420210, p. 10) Aduz: “31. De acordo com o art. 155, I, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. Logo, a Constituição Federal deixa claro que para a instituição do imposto é condição a efetiva transmissão de bens e direitos. 32. O art. 35 do CTN estabelece que o imposto em questão deve ter como fato gerador a efetiva transmissão da propriedade, do domínio útil ou de direitos reais sobre imóveis. 33. A legislação do Distrito Federal (Lei 3.804/2006) estabelece que o ITCD incide sobre as transmissões ‘causa mortis’ de direitos relativos a bens imóveis. 34. Todos sabemos que o usufruto é um direito real previsto no art. 1.225, IV, do Código Civil. No entanto, sabe-se também que a morte extingue o usufruto nos termos do art. 1.410, I, do Código Civil. 35. Resta evidente, portanto, que a hipótese de transmissão do direito real – usufruto – pelo óbito do usufrutuário, de modo que o art. 35, II, do CTN, e a Lei 3.804/2006 (art. 2o, §3o, I) não justifica a cobrança realizada pelo Agravado. 36. O usufruto não se transmitiu ao nu-proprietário do bem, o ora Agravante, ocorrendo, em verdade, a sua extinção com o falecimento da usufrutuária.” (ID n. 65420210, p. 11) Alega: “37. Não obstante, o art. 10, IV, da Lei 3.804/2006 estabelece que o nu-proprietário pagará o ITCMD quando houver a extinção do direito real, o que ocorreu com a morte da usufrutuária. 38. No entanto, apesar de a norma em comento prever o contribuinte, não houve a previsão do fato gerador, isto é, não há norma federal ou distrital estabelecendo que a extinção do usufruto enseja a cobrança de ITCMD. 39. O certo é que reina o entendimento da impossibilidade de cobrança de tributo quando não previsto expressamente em lei o seu fato gerador, devendo ser ressaltado que não basta a previsão do contribuinte para legitimar a cobrança do imposto. 40. Apenas argumentando, há de ser relevado também o fato de que a Usufrutuária faleceu em 12.05.2005, e a legislação que prevê como contribuinte o nu-proprietário somete passou a ter vigência em 2015, 10 (dez) anos após o óbito, não podendo ser aplicada ao presente caso.” (ID n. 65420210, pp. 11-12) Afirma: “A urgência no deferimento do pedido de tutela reivindicada mostra-se necessário tendo em vista que a guia de recolhimento do imposto está emitida para pagamento até a data de 31.10.2024, e em caso de não pagamento o CPF do Agravante será inscrito na Dívida ativa do Distrito Federal.” (ID n. 65420210, p. 14) Por fim, requer: “63. Diante do exposto, servem as presentes para requerer seja dado provimento ao presente agravo, a fim de conceder liminarmente inaudita altera pars, a Tutela de Urgência, para conceder a segurança requerida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à cobrança de ITCD pela extinção do usufruto quando do falecimento de VIOLETA JACOMOSSI, coma a imediata expedição de Ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que proceda aos devidos assentos no registro do imóvel de matrícula no 50386 quanto a extinção do usufruto constante do R-10.50386; e que seja declarada a nulidade das guias de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) no 01/10/2024-948-0000378, por ser medida da mais inteira e lídima justiça. 64. Após, requer-se o conhecimento do presente recurso, na forma de Instrumento com fulcro nos arts. 1015 e seguintes para que seja confirmado o pedido requerido.” (ID n. 65420210, pp. 17-18) Preparo recolhido (ID n. 65426304). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória versando sobre tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para “determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à cobrança de ITCD pela extinção do usufruto quando do falecimento de VIOLETA JACOMOSSI, coma a imediata expedição de Ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que proceda aos devidos assentos no registro do imóvel de matrícula no 50386 quanto a extinção do usufruto constante do R-10.50386; e que seja declarada a nulidade das guias de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) no 01/10/2024-948-0000378" (ID n. 65420210, p. 17) Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito que não se evidencia. Da narrativa, verifica-se que, em 14/08/1998, foi doado imóvel ao agravante e, na mesma oportunidade, instituído usufruto vitalício gratuito em benefício de sua genitora. Em razão da morte da genitora, foi solicitada a averbação da extinção do usufruto na matrícula do imóvel, ocasião em que o cartório condicionou a averbação à apresentação da guia de recolhimento do ITCD. O agravante impetrou mandado de segurança, pelo qual requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, alegando ser indevida a cobrança de ITCD. Pela decisão agravada, indeferido o pedido liminar. Nas razões recursais, o agravante afirma que a extinção do usufruto não constitui fato gerador do ITCD, já que o “exercício do direito de usufruto não caracteriza a transmissão do bem imóvel e sua extinção apenas consolida a plenitude da propriedade em favor do nu-proprietário” (ID n. 65420210, p. 8). Alega, ainda, que, quando da doação do imóvel, foi recolhido “o imposto referente à transmissão da nua propriedade, bem como o imposto referente à transmissão da instituição do usufruto, conforme se observa a tela SITAF colecionada aos autos que demonstra o pagamento de 100% do imposto.” (ID n. 65420210, p. 9) Pois bem. Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos, previsto no art. 155, inciso I do CF, é instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal e tem como fato gerador a transmissão gratuita de patrimônio, seja em virtude do falecimento (causa mortis) ou de doação. De fato, a extinção do usufruto, por si só, não constitui fato gerador do ITCD. Nos termos do CTN: “Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador: I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.” No entanto, como bem delineado pela decisão agravada, a legislação do Distrito Federal disciplina a incidência do ITCD de forma diversa quando há desmembramento da propriedade, como é o caso da doação e da estipulação de usufruto. Exata hipótese do caso em tela. O Decreto 16.116/1994, legislação distrital regente do ITCD vigente à época da doação do imóvel objeto da lide, previa: “Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos - ITCD, incide sobre a transmissão da propriedade de bens imóveis, inclusive dos direitos a eles relativos, bens móveis, direitos, títulos e créditos, em consequência de: ( ) IV - instituição de usufruto testamentário sobre bens imóveis e sua extinção, por falecimento do usufrutuário; ( ) Art. 7o A base de cálculo do imposto é: ( ) § 3o Na hipótese do inciso IV do art. 1o, a base de cálculo: I - tratando-se de transmissão da propriedade nua, será igual a 30% (trinta por cento) do valor venal do bem; II - tratando-se de transmissão do direito de usufruto, será igual a 70% (setenta por cento) do valor venal do bem.” No mesmo sentido dispõe o Decreto 34.982/2013 atualmente vigente: “Art. 11. A base de cálculo do imposto, observado o disposto no § 4o do art. 2o, é: ( ) § 5o Na hipótese de desmembramento da propriedade, o valor venal: I - dos direitos reais será de 70% (setenta por cento) do valor venal do bem; II - da propriedade nua será de 30% (trinta por cento) do valor venal do bem.” A lei distrital 3.804/2006 estabelece a base de cálculo do ITCD: “Art. 7o A base de cálculo do Imposto é: ( ) § 4o Na hipótese de desmembramento da propriedade, o valor venal: I - dos direitos reais será de 70%(setenta por cento) do valor venal do bem; II - da propriedade nua será de 30%(trinta por cento) do valor venal do bem.” Ou seja: nos termos da legislação do Distrito Federal, em caso de desmembramento de propriedade, o ITCD incide sobre 30% (trinta por cento) do valor venal do bem quando da transmissão da nua propriedade e sobre 70% (setenta por cento) do valor venal do bem por ocasião da transmissão do direito de usufruto, totalizando 100% (cem por cento) do imposto. Assim, entende-se que o fato gerador do tributo é a doação e que, em razão do desdobramento da propriedade pela reserva de usufruto, o recolhimento do ITCD se dá em duas etapas. A escritura de doação (ID n. 65420217, p. 32) indica que o recolhimento do imposto teve como base de cálculo a avaliação da nua propriedade do imóvel, não do valor venal do bem, o que se demonstra também pelo comprovante (ID n. 65420217, p. 34). Observe-se: “Foram-me apresentados os seguintes documentos: Guia de Custas de no 10226 paga no valor de R$-281,62. O imposto de transmissão INTER VIVOS foi pago ao GDF, pela Guia no 11/08/1998 2013 000061-3, em 14.08.98, no valor de R$-1.438,96, correspondente a 4% do valor da avaliação da Nua Propriedade do imóvel para fins fiscais: R$-35.974,18; Certidão Negativa de Tributos Imobiliários do GDF no 236-00.094.572/98, expedida em 24/07/98 e válida até 31.12.98, inscrição do imóvel no GDF no 2.004.062-8; Certidão de ônus reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel objeto desra escritura, expedida pelo Registro de Imóveis Competente; Certidões de feitos ajuizados de que trata a Lei no 7.433/85 regulamentada pelo Decreto no 93.240/86 cujo(s) teor(es) o adquirente tomou conhecimento.“ (ID n. 65420217, p. 32) Desta forma, em análise inicial, verifica-se que a cobrança do ITCD seguiu o estabelecido pela legislação atinente ao tema, que determina a incidência do ITCD em duas etapas: quando da doação, utilizando como base de cálculo o valor da nua propriedade (correspondente a 30% do valor do bem) e, quando da extinção do usufruto, o valor dos direitos reais (70% do valor do bem). Neste caso, não há que se falar em bitributação, o que só ocorreria se o tributo tivesse sido pago em sua integralidade no momento da doação, tendo o valor venal do imóvel como base de cálculo. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DOAÇÃO. RESERVA DE USUFRUTO. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. COBRANÇA DE ITCD. LEGALIDADE. USUFRUTO SIMULTÂNEO OU CONJUNTIVO. FALECIMENTO DE CO-USUFRUTUÁRIO. DIREITO DE ACRESCER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. EXAÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões de Apelação Cível, ataca suficientemente os fundamentos da sentença que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais busca o necessário e útil pronunciamento da Corte de Justiça, com a reforma do quanto decidido na primeira instância (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III). 2 – É regular a cobrança autônoma de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD – em função tanto da instituição de usufruto como da alienação da nua-propriedade, quando gratuitas, desde que se respeite, sob uma perspectiva individualizada, a estimação de cada um dos objetos das operações (observadas as frações de referência de 30% e 70%) e, sob um olhar global, o limite correspondente à totalidade do valor venal do imóvel (Lei Distrital n.o 10/1988, arts. 2o, I a III, e 4o, I e parágrafo único; Decreto Distrital n.o 16.116/1994, arts. 1o, II, 2o, I a III, 5o, II e III, 7o, caput, I e II, e §§ 1o e 4o, I e II, e 12, III; Lei Distrital n.o 3.804/2006, arts. 2o, § 3o, I e II, 7o e 10, I a IV, com redação dada pela Lei Distrital n.o 5.452/2015). Da mesma forma, tem lugar a exação de ITCD se a renúncia ou a morte de todos os usufrutuários significarem o implemento da condição suspensiva de eficácia à doação feita em vida, por meio do que, enfim, concede-se o direito real de usufruto ao nu-proprietário que, até esse momento, nunca o teve (Código Tributário Nacional, arts. 114, 116, II, e 117, I). 3 – No direito brasileiro, em razão da inexistência da figura jurídica denominada usufruto sucessivo, o falecimento de um dos co-usufrutuários não implica a sucessão causa mortis da correspondente fração do usufruto em prol do co-usufrutuário sobrevivente. Ocorre, nesses casos de usufruto simultâneo ou conjuntivo, desde que haja estipulação expressa, o fenômeno da consolidação do usufruto nas mãos unicamente de quem já figurava como usufrutuário, por meio do exercício do direito de acrescer – instituto civil próprio do direito real de usufruto que, dadas a sua peculiaridade e a ausência de previsão legal específica, não constitui situação subsumível a nenhuma hipótese de incidência do ITCD, por não se confundir com a sucessão de herança ou legado, tampouco com a doação entre vivos. Noutras palavras, inexiste aí a instituição de um novo direito real de usufruto (fato que seria gerador de ITCD), mas a simples subsistência, na pessoa do usufrutuário sobrevivente, do (mesmo) direito real outrora estabelecido – o qual, ao seu tempo, gerara a incidência de ITCD. Não há falar, pois, em “reversão” (termo atécnico invocado pela parte Apelante) como forma de justificar uma exação fora dos parâmetros legais. 4 – Morto o usufrutuário, o direito real de uso e gozo do bem jamais integrará a massa falida, não sendo sequer admitida cláusula testamentária que assim o preveja. Em vez disso, tem-se, de três possibilidades, uma: (i) ou o usufruto acrescerá ao co-usufrutuário, se houver pacto nesse sentido – o que, repisa-se, não é fato gerador de ITCD ante a ausência de transmissão via sucessão causa mortis ou doação em vida –; (ii) ou desaparecerá completamente o usufruto, consolidando-se a propriedade na pessoa de quem já a exercia, à plenitude, antes mesmo da instituição do usufruto (ora extinto) – fato que também não é, por si, gerador de ITCD, pois ali a exação tivera lugar quando da instituição do mencionado direito real, sendo a mera extinção inábil a justificar nova cobrança, sob pena de bis in idem –; (iii) ou, significando a morte (ou a renúncia) verdadeiro implemento de condição suspensiva de negócio jurídico gratuito feito ainda em vida (doação), concretizar-se-á a concessão do usufruto em favor de quem, até então, somente fora nu-proprietário e que, com isso, finalmente passará também a usar e gozar do bem – cenário, esse sim, enquadrável como fato gerador de ITCD, por se tratar da ultimação de uma transmissão (sentido amplo) não onerosa de direito real sobre bem imóvel. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida.” (Acórdão 1312474, 0712848-88.2019.8.07.0018, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2021, publicado no PJe: 09/02/2021.) “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCD. FATO GERADOR. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. FALECIMENTO DE UM DOS USUFRUTUÁRIOS. DIFERIMENTO DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR RESIDUAL. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. ART. 1410, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. DESTINAÇÃO DA COTA-PARTE CORRESPONDENTE AO USUFRUTO EM FAVOR DE UM ÚNICO DOADOR. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO MOMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) diante da morte do usufrutuário que havia efetuado a doação de bem imóvel, com reserva de usufruto, em favor dos filhos. 2. O ITCD consiste em tributo atribuído aos Estados e ao Distrito Federal, cujas hipóteses de incidência abrangem, em síntese, os casos de transmissão de bens e direitos a título gratuito, nos moldes do art. 155, § 1o, inc. IV, da Constituição Federal. 3. O usufruto, como modalidade de direito real que concede o uso e a fruição de um bem a determinada pessoa, configura verdadeira restrição ao exercício pleno do direito de propriedade. 3.1. A doação de bem imóvel, com reserva de usufruto em favor dos doadores, gera o desdobramento dos poderes inerentes ao domínio entre os doadores, usufrutuários, e os donatários, nu-proprietários. 4. Verifica-se a ocorrência do fato gerador em razão da doação, bem como o desdobramento da propriedade por força da reserva de usufruto estabelecida em favor dos doadores. 4.1. Por essa razão é devido o diferimento da exigência do recolhimento do ITCD em 2 (dois) momentos: o registro da própria doação e a posterior extinção do usufruto. 5. Não é possível vislumbrar aqui a hipótese de bitributação. Basta observar que o desmembramento do recolhimento em 2 (dois) momentos distintos é efetuado com suporte em bases de cálculos distintas (trinta por cento e setenta por cento do valor venal do bem imóvel), que, somadas, resultam no montante correspondente ao valor venal do bem imóvel (cem por cento). 6. Isso não obstante, é perceptível que no caso em deslinde ainda não houve a extinção do direito real consistente no usufruto, situação que obsta, ao menos no presente momento, a cobrança do valor remanescente pela Fazenda Pública. 6.1. Após a morte de um dos doadores, houve, singelamente, a destinação da cota-parte correspondente ao usufruto em favor de um único doador, o impetrante. 7. A exigência do recolhimento do ITCD ocorre em dois momentos distintos, quais sejam, a doação com reserva de usufruto em benefício dos doadores, evento já verificado no presente caso, e a posterior extinção do usufruto, ainda não ocorrida. 7.1. O falecimento da ex-esposa do impetrante não tem aptidão para justificar a antecipação do recolhimento do imposto aludido em relação ao segundo momento, pois não se confunde com a hipótese de extinção do direito real aludido prevista no art. 1410, inc. I, do Código Civil. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1884207, 0719924-78.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no PJe: 12/07/2024.) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. LEI DISTRITAL 5.452/15. DECRETO No 34.982, DE 19/12/2013. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. ALÍQUOTA DE ITCD PAGA DE FORMA FRACIONADA (30%) NO MOMENTO DA DOAÇÃO DA NUA PROPRIEDADE. DEVER DE PAGAR O RESTANTE (70%) QUANDO DA EXTINÇAO DO USUFRUTO POR FORÇA DO EVENTO MORTE DO(S) DOADOR(ES). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu art. 155, prevê a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir o Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos, trazendo, também, a definição material do fato gerador do ITCD, que é a transmissão causa mortis e doação de bens e direitos. Assim, o referido tributo incide quando há acréscimo patrimonial em razão de recebimento de herança, legado ou doação de bens ou direitos. 2. No Distrito Federal, o Imposto de transmissão Causa Mortis (ITCMD), previsto na Lei no 3.804, de 08/02/2006, com alterações feitas pela Lei no 5.452, de 18/02/15, é regulamentado pelo Decreto no 34.982, de 19/12/2013, o qual prevê no art. 13, I a III, a aplicação de três alíquotas, a depender do valor do bem ou direito, variando entre 4% a 6% sobre a parcela da base de cálculo. Ainda, no art. 11, § 5o, I e II, o ITCD incidirá sobre 30% do valor venal do bem quando da transmissão da nua propriedade e 70% do valor venal do bem quando da transmissão do direito de usufruto, totalizando 100% do imposto. 3. Assiste razão ao Distrito Federal quanto à cobrança do imposto pendente, sendo 4% sobre 70% do valor venal, decorrente daquilo que ficou consignado na Escritura Pública de Doação da Nua Propriedade com Reserva de Usufruto Vitalício (Num. 44148767), em conformidade com Decreto no 34.982, de 19/12/2013. 4. Os precedentes citados pela parte autora não se aplicam a este caso, porque no Acórdão no 1349669 a discussão foi a respeito da cobrança ilegal de ITCMD sobre a transmissão integral do bem à usufrutuária sobrevivente e no Acórdão no 1078456 restou demonstrado que aquele autor efetuou o recolhimento do ITCMD de 4% sobre 100% do valor do imóvel, quando houve a lavratura da escritura. Portando, no caso destes autos é devido o recolhimento restante do valor pendente, sendo ele sobre os direitos reais, conforme art. 11, § 5o, do Decreto no 34.982, de 19/12/2013. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.” (Acórdão 1685354, 0729969-33.2022.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no PJe: 19/04/2023.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 31 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora